Tribunal: TJMT
Processo: 0002377-90.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
E M E N T A (DESA. MARILSEN)
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE GADO DE CORTE – PAGAMENTO REALIZADO EM CONTA CORRENTE ABERTA MEDIANTE FRAUDE – ALTERAÇÃO DE CADASTRO REALIZADA POR TELFONE COM A CONFIRMAÇÃO DE DADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – CULPA DO FIRIGORÍFICO NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INALTERADO – PARTE AUTORA VENCEDORA NA MAIORIA DOS SEUS PEDIDOS –RECURSO DO FRIGRORÍFICO PROVIDO – APELO DO BANCO DESPROVIDO.
A instituição Bancária e o Frigorífico respondem de forma diversa com relação à fraude na transação comercial envolvendo o autor. Enquanto a responsabilidade do Banco é objetiva, sendo prescindível a prova do dolo ou da culpa, a do frigorífico é subjetiva, devendo estar evidente a negligência, imperícia ou imprudência no que tange ao momento de pagar o valor correspondente à compra da carga alimentícia.
Se de toda a cadeia de acontecimentos, excluído o comportamento do banco, ou seja, a falha na prestação de serviços (abertura de conta bancária fraudulenta por terceiro), restar evidenciado que não teria ocorrido o erro de depósito realizado pelo frigorífico na conta do fraudador, e o autor teria recebido normalmente o pagamento pelo gado vendido, resta caracterizada a responsabilidade exclusiva da instituição financeira pelos danos sofridos pelo demandante.
Não resta dúvida de que a situação vivenciada pela parte autora causou prejuízos extrapatrimoniais indenizáveis, uma vez que trabalhou, envidou esforços para produzir alimento, vendeu o seu produto e o entregou ao frigorífico, que por sua vez também na cadeia de produção alimentícia, fez a sua parte, no entanto, pela fraude praticada por terceiros, precisou socorrer-se ao Poder Judiciário para receber a sua contraprestação.
Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se fixado em montante que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Não há falar-se em redistribuição do ônus de sucumbência se,embora vencido em um dos pedidos, o autor sagrou-se vencedor na maioria dos seus pleitos.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002377-90.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[SILVONET DE CAMPOS - CPF: 586.270.221-00 (APELANTE), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ADVOGADO), MINERVA S A (APELADO), MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT BENACCHIO REGINO - CPF: 531.427.801-49 (ADVOGADO), MARIANA DE CASTRO SQUINCA POLIZELLI - CPF: 050.692.774-13 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2074-69 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO), LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - CPF: 040.755.431-96 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), MINERVA S.A. - CNPJ: 67.620.377/0004-67 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ADVOGADO), SILVONET DE CAMPOS - CPF: 586.270.221-00 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2074-69 (APELANTE), MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT BENACCHIO REGINO - CPF: 531.427.801-49 (ADVOGADO), MARIANA DE CASTRO SQUINCA POLIZELLI - CPF: 050.692.774-13 (ADVOGADO), MINERVA S.A. - CNPJ: 67.620.377/0004-67 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR - CPF: 101.095.168-85 (ADVOGADO), LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR - CPF: 101.095.168-85 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DA MINERVA S/A E DESPROVEU O APELO DO BANCO ITAÚ NIBANCO S/A, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL, VENCIDA A RELATORA. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2a. VOGAL, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - 2o. VOGAL, DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL E DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4o VOGAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE GADO DE CORTE – PAGAMENTO REALIZADO EM CONTA CORRENTE ABERTA MEDIANTE FRAUDE – ALTERAÇÃO DE CADASTRO REALIZADA POR TELFONE COM A CONFIRMAÇÃO DE DADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – CULPA DO FIRIGORÍFICO NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INALTERADO – PARTE AUTORA VENCEDORA NA MAIORIA DOS SEUS PEDIDOS –RECURSO DO FRIGRORÍFICO PROVIDO – APELO DO BANCO DESPROVIDO.

A instituição Bancária e o Frigorífico respondem de forma diversa com relação à fraude na transação comercial envolvendo o autor. Enquanto a responsabilidade do Banco é objetiva, sendo prescindível a prova do dolo ou da culpa, a do frigorífico é subjetiva, devendo estar evidente a negligência, imperícia ou imprudência no que tange ao momento de pagar o valor correspondente à compra da carga alimentícia.

Se de toda a cadeia de acontecimentos, excluído o comportamento do banco, ou seja, a falha na prestação de serviços (abertura de conta bancária fraudulenta por terceiro), restar evidenciado que não teria ocorrido o erro de depósito realizado pelo frigorífico na conta do fraudador, e o autor teria recebido normalmente o pagamento pelo gado vendido, resta caracterizada a responsabilidade exclusiva da instituição financeira pelos danos sofridos pelo demandante.

Não resta dúvida de que a situação vivenciada pela parte autora causou prejuízos extrapatrimoniais indenizáveis, uma vez que
trabalhou, envidou esforços para produzir alimento, vendeu o seu produto e o entregou ao frigorífico, que por sua vez também na cadeia de produção alimentícia, fez a sua parte, no entanto, pela fraude praticada por terceiros, precisou socorrer-se ao Poder Judiciário para receber a sua contraprestação.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se fixado em montante que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há falar-se em redistribuição do ônus de sucumbência se,embora vencido em um dos pedidos, o autor sagrou-se vencedor na maioria dos seus pleitos.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

São 02 (dois) Recursos de Apelação. O primeiro interposto pelo
Banco Itaú Unibanco S.A
. e o segundo pelo frigorífico
Minerva S.A
. ambos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara de Barra do Garças que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Silvonet de Campos
na Ação de Cobrança c/c Indenização ajuizada pelo Apelado em face dos Apelantes.

O Juiz sentenciante condenou os Apelantes, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 329.186,12 (trezentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e seis reais e doze centavos), corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Condenou-os, solidariamente, ao pagamento na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362, do STJ), e acrescido dos juros de mora contados a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

Noutro sentido, julgou improcedente o pedido de condenação por lucros cessantes. Ao final, condenou os Apelantes, de forma solidária, ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O frigorífico
Minerva S.A
. recorreu alegando, em síntese, que assim como o Apelado (pecuarista), também foi vítima de estelionatários e que não pode ser penalizado face à culpa exclusiva de terceiros e, também, do
Banco Itaú S.A
., uma vez que registrou a abertura de conta corrente falsa, contendo os dados pessoais do Apelado, mas que beneficiou apenas e exclusivamente a pessoa do criminoso.

Asseverou que, antes de efetuar o depósito no valor de R$ 329.186,12 (trezentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e seis reais e doze centavos), certificou que os dados bancários eram do Apelado, em especial o número do CPF, não podendo lhe ser atribuída à culpa porque não agiu de má-fé, sendo igualmente enganado pelo fraudador.

Forte nesses argumentos, o frigorífico pediu a reforma da sentença, a fim de ser exonerado do encargo de ter que pagar novamente pelo produto vendido pelo Apelado (carne bovina ao consumidor). Além do mais, pediu a exclusão dos danos morais, à míngua de demonstração da ofensa à honra do pecuarista.

Alternativamente, na hipótese de ser confirmada a sentença, pugnou pela redistribuição do ônus da sucumbência, uma vez que o Apelado foi vencido em um dos pedidos.

Já o
Banco Itaú Unibanco S.A
. acusa o frigorífico MINERVA S.A. como o único responsável pelos danos experimentados pelo Apelado. Disse que é necessário analisar a participação de cada demandado, em separado, e que os autos contêm elementos probatórios bastantes para se concluir pela ausência de responsabilidade bancária em virtude do evento danoso.

Asseverou que o fato motivador da ação é a inadimplência do frigorífico, já que o Apelado não recebeu o valor de R$ 329.186,12 (trezentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e seis reais e doze centavos), atinente à venda de 108 cabeças de gado de corte. Disse que o comprador depositou o valor mencionado em conta corrente diversa daquela prevista no Contrato de Compra e Venda, uma vez que o montante deveria ser transferido para a conta corrente no 9.232-0, agência 0865-6 do Banco do Brasil; contudo, o frigorífico depositou em conta aberta no Banco Itaú Unibanco S.A; por isso, deve assumir sozinho a culpa pelas perdas e danos.

Disse que há vício na fundamentação na sentença porque, apesar de identificar a conduta de cada uma das partes, não foi feita a análise do impacto de cada integrante do evento danoso, tampouco a Juíza se debruçou sobre a responsabilidade dessas condutas, deixando de adentrar no liame indispensável à responsabilidade civil, que é o nexo causal.

Com suporte nesses argumentos, pediu a sua exclusão do pagamento solidário, devendo os danos ser reparados apenas pelo frigorífico. Alternativamente, pediu a exclusão dos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 121367461 pelo
Banco Itaú Unibanco S.A
. e no ID 129954154 pela empresa
Minerva S.A
. Não há contrarrazões do Apelado.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR, OAB SP 123351.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Silvonet de Campos
é médico portador do CPF no 586.270.221-00 e, também, proprietário da Fazenda Recanto do Boi, situada na cidade de Arenápolis/GO, onde cria boi de corte. Disse que a atividade rural é capitaneada, principalmente, por seu pai
Antônio Paião de Campos
, que é proprietário da Fazenda Vera Cruz, situada no Município de Piranhas/GO.

Exsurge da inicial que o Sr.
Antônio de Campos
mantinha relação comercial com o frigorífico
Minerva S.A
. por mais de 08 (oito) anos, sendo que, em 18/janeiro/2016, foi feita a negociação de 108 (cento e oito) bois abatidos e embarcados na propriedade rural pertencente ao Apelado, a qual foi recebida pelo frigorífico em 19/01/2016, conforme prova a Nota Fiscal no 000155087, série 002, emitida em 21/01/2016, no valor de R$ 329.186,12 (trezentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e seis reais e doze centavos), cujo valor deveria ter sido depositado até o dia 18/02/2016, na c
onta cadastrada no setor financeiro do frigorífico:
Banco do Brasil S.A. (001) n.o 9.232-0, Agência de Piranhas/GO n.o 0865-6
, em nome do Apelado.

Prossegue na narrativa dizendo que, alcançada a data do vencimento (18/02/2016), o valor da negociação não foi creditado na conta corrente indicada para depósito. Ressaltou que os dados bancários para efetuar o crédito eram os mesmos desde o início das negociações, ou seja, nunca foram alterados.

Alegou que, ao procurar o frigorífico para saber o motivo do atraso, o Apelado ficou sabendo que o crédito foi transferido para a c
onta do
Banco Itaú Unibanco S.A. no 04897, Agência de Americana/SP n.o 17.616-2
, e que aparece como titular (nome e CPF) o Apelado. Surpreso, o Apelado disse que não reconhecia a autenticidade da mencionada conta bancária, já que nunca contratou os serviços de abertura de conta daquela instituição bancária, bem com que não alterou os dados bancários de pagamento, pois o crédito deveria ter sido transferido para c
onta do
Banco do Brasil S.A. (001) n.o 9.232-0, Agência de Piranhas/GO n.o 0865-6
.

Pelo preposto do frigorífico foi dito que, pouco antes do vencimento (18/02/16), recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa que se apresentou como o Apelado por meio do número (062) 9616-9262, deu detalhes da negociação feita em 19/01/16, e solicitou a antecipação do pagamento mediante o desconto da taxa de juros, o que teria sido confirmado pelo
e-mail
silvonet.campos@outlook.com
, bem como indicou novos dados bancários para efetuar o crédito, sendo a conta aberta no Banco Itaú.

Acreditando na veracidade do que fora dito pelo interlocutor telefônico, o responsável financeiro do frigorífico atendeu à solicitação e efetuou o pagamento do montante devido 02 (dois) dias antes da data combinada para o vencimento, ou seja, pagou o valor em 16/02/2016, quando a data combinada foi 18/02/2016. O comprovante de TED – Transferência Eletrônica Disponível que demonstra o repasse pelo frigorífico dos R$ 327.302,02 (trezentos e vinte e sete mil, trezentos e dois reais e dois centavos) para a conta corrente no 17.616-2, aberta na agência no 04897 do Banco Itaú, foi juntado no ID 121365187 – pág. 57, conforme recorte de imagem abaixo:

Para corroborar que o Apelado não recebeu o crédito na sua conta do Banco do Brasil S.A., juntou o extrato atinente ao período de 10 a 19/02/2016.

Em vista disso, o Apelado providenciou o fechamento da conta vinculada à Agência do Itaú de Americana, Estado de São Paulo, e registrou boletim de ocorrência, o que deu causa à instauração de Inquérito Policial em Iporá/GO, tendo sido apurado que a conta corrente no 17.616-2 foi aberta em nome do Apelado de forma fraudulenta, e que do valor depositado pelo frigorífico, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) foi transferido para a conta corrente no 23.440-0, agência no 0896 do Banco do Brasil S.A., registrada no nome de Evandro Tadeu Furtado. Não foi possível apurar o destino do saldo restante.

Ao fim e ao cabo, o Apelado pugnou pela condenação dos Apelantes ao pagamento da carga vendida em 19/01/2016, no valor de R$ 329.186,12 (trezentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e seis reais e doze centavos), acrescidos dos encargos da mora, mais indenização por lucros cessantes e indenização por danos morais em vista do transtorno sofrido em razão da recusa de os Apelantes assumirem a responsabilidade pelo evento danoso.

Nas contestações dos Apelantes, em síntese, ambos imputam a culpa um ao outro, alegando ausência de responsabilidade.

Considerando que a alteração cadastral dos dados bancários de pagamento se deu de modo verbal e por
e-mail,
igualmente fraudulento (uma vez que o e-mail verdadeiro do Apelado é
silvonet.campos@hotmail.com
)
, realizou-se a audiência de instrução com a tomada de depoimento das partes, além da oitiva de 04 (quatro) testemunhas e 01 (um) informante.

Apresentadas as alegações finais, foi prolatada a sentença recorrida. O Juiz sentenciante condenou os Apelantes, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 329.186,12 (trezentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e seis reais e doze centavos), corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por estar configurada a responsabilidade civil dos demandados.

Além disso, condenou-os, solidariamente, ao pagamento na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362, do STJ), e acrescido dos juros de mora contados a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil. Lado outro, rejeito o pedido de indenização por lucros cessantes; todavia, condenou os Apelantes no ônus da sucumbência.

Feita a necessária retrospectiva do processo, passo ao enfrentamento conjunto das razões recursais, uma vez que, renitentes, os Apelantes não assumem a responsabilidade pelo episódio, impelindo-a um ao outro.

No caso concreto, um ponto está incontroverso: a conta corrente aberta no Banco Itaú Unibanco, agência de Americana/SP, se deu por meio de atitude fraudulenta de terceiro, uma vez que o Apelado conseguiu comprovar, de forma inconteste, que nunca contratou os serviços bancários oferecidos pelo Itaú Unibanco S.A., muito menos em outro Estado da Federação. Resta, portanto, analisar a responsabilidade da instituição Bancária e a do Frigorífico que, adianto, são distintas, já que a do Banco é objetiva, sendo prescindível a prova do dolo ou da culpa, ao passo que a do frigorífico é subjetiva, devendo estar evidente a negligência, imperícia ou imprudência no que tange ao momento de pagar o valor correspondente à compra da carga alimentícia.

De início, passo ao exame da
responsabilidade da INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
. Golpes têm ocorrido em grande volume por todo o país e de inúmeras formas, como por exemplo, por meio de clonagem de número de telefone móvel, de aplicativos de conversas, de páginas e arquivos falsos para roubar dados, falsas centrais de atendimentos, entre outros. Por isso, é muito importante que haja segurança nos sistemas bancários, mas essa não era uma realidade tão premente nos idos de 2016, época que ocorreu o evento danoso narrado neste processo no tocante à abertura da conta corrente no 17.616-2, da agência no 04897 do Banco Itaú, mediante o uso desautorizado dos dados pessoais do Apelado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que sendo o Banco fornecedor de serviço, a sua responsabilidade é objetiva em relação a qualquer risco inerente da atividade econômica bancária. Ou seja, qualquer dano gerado por fortuito interno, obrigatoriamente, o Banco
deverá ressarcir o consumidor, independentemente de culpa
. É isso que diz o teor do Verbete e Súmula no 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”, e a inteligência do artigo 927 do CC.

A questão da responsabilidade já está sacramentada há muito tempo no STJ, por força de julgamento de REsp pelo rito dos repetitivos. Nesse sentido, colaciono o aresto abaixo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.

2. Recurso especial provido. (
REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011
).
(sem destaques no original)

E, dentro da sistemática do dano patrimonial, é devida a devolução do valor criminosamente depositado em conta aberta na agência administrada pela Instituição Bancária Apelante, face à fragilidade do seu sistema na abertura de conta corrente. Logo, mantenho inalterada a sentença neste capítulo.

Passo à análise da
responsabilidade civil do

FRIGORÍFICO MINERVA S.A
. Tratando-se de pessoa jurídica privada, com atividade comercial
inter partes
, aplica-se a responsabilidade subjetiva, em que é necessária a prova da culpa. Portanto, para a configuração desta modalidade, é necessária a existência da conduta, do dano, do nexo causal e da culpa.

Por oportuno, anoto que a culpa como pressuposto da responsabilidade civil subjetiva pode se referir tanto ao dolo, quanto à
culpa em sentido estrito
, sendo esta relacionada com a intenção do agente em não desejar o resultado danoso. Trocando em miúdos, na culpa em sentido estrito, a conduta é voluntária, o resultado não. Conforme Pablo de Paula Saul Santos, a pessoa acaba atingindo os resultados danosos por não observar os deveres de cuidado, consubstanciados na negligência, imprudência ou imperícia.

Assim, conceituando culpa e sustentando o que foi citado no parágrafo anterior, Rui Stoco ensina que:

“
Quando existe a intenção deliberada de ofender o direito, ou de ocasionar prejuízo a outrem, há o dolo, isto é, o pleno conhecimento do mal e o direto propósito de praticá-lo.
Se não houvesse esse intento deliberado proposital, mas o prejuízo veio a surgir por imprudência ou negligência, existe a culpa
(stricto sensu)
”. (2007, p. 133 – sem destaques no original).

Sendo assim, é suficiente para que haja responsabilidade civil que o sujeito cause prejuízo a alguém pelo simples fato de
não
ter observado os deveres de cuidado ao praticar determinada conduta, tal qual fartamente comprovado no caso concreto. Explico:

Em audiência de instrução, a testemunha
Alexandre Morais de Oliveira
afirmou que conhece o Apelado em virtude de várias negociações de compra e venda de gado, e que nunca teve problemas, tratando-se de pessoa cuja família tem tradição na pecuária. Afirmou que já comercializou carne bovina com o frigorífico, mas que não recorda como foi feito o seu cadastro de dados.

O informante
Antônio Paião de Campos,
pai do Apelado, aduziu que negociava com o frigorífico há uns 08 (oito) anos e que o responsável direto pelo cadastramento e pagamento era o
Bruno Medeiros de Souza
, ao passo que o chefe de compra era o Davi. Sobre os fatos, disse que acompanhou o abate, carregamento e entrega dos 108 bois criados na propriedade do Apelado, e o que pagamento deveria ter ocorrido dentro de 30 (trinta) dias, ou seja, em 18/02/2016. Esclareceu que, em 20/02/2016, ligou para o frigorífico e Bruno disse que já tinha pago o valor da Nota Fiscal no 000155087, série 002, emitida em 21/01/2016, na conta corrente aberta no Estado de São Paulo.

O pai do Apelado, Sr.
Antônio
, afirmou que Bruno

pediu para aguardar uma solução amigável, mas que nunca retornou. Disse que Bruno também não sabia o que estava acontecendo e sempre dizia “vamos nos falando”, mas não resolvia a questão. Quanto ao documento de cadastro no frigorífico, não soube dizer quando foi feito e que o primeiro contato era por telefone; que efetuou o seu cadastrou quase na mesma época que o Apelado.

A testemunha
Bruno Medeiros de Souza,
funcionário do frigorífico e responsável pelo setor financeiro, foi a pessoa com quem o fraudador manteve contato telefônico. Narrou que participou da negociação dos 108 (cento e oito) bois e que o pai do Apelado, senhor Antônio, era quem sempre ligava para negociar. Quanto à alteração dos dados de pagamento da Nota Fiscal no 000155087, disse que recebeu ligação de uma pessoa que se passou pelo Apelado, e tinha todas as informações, como: data do abate, o valor, “tudo” e solicitou o adiantamento porque estaria negociando um bem e precisava do dinheiro, que deveria ser depositado em outra conta bancária. Esclareceu ter indagado ao interlocutor (fraudador) se a conta era do Apelado, tendo recebido a resposta positiva.

Bruno disse ter encaminhado o e-mail enviado pelo fraudador com as novas informações bancárias para o setor financeiro do frigorífico, que fica em Barretos/SP. Explicou que não conhecia o Apelado, somente o senhor Antônio, e não desconfiou de nada. No tocante ao cadastro para pagamento, disse que o Apelado informou há muitos anos a conta no Banco do Brasil e que “
foi a primeira vez que foi feito pagamento nessa conta do Itaú
”, tendo se atentado que havia alguma coisa estava errada quando o Apelado ligou falando que não recebeu o dinheiro.

Bruno, ainda, afirmou que a ligação do fraudador foi feita no telefone fixo do frigorífico e, como não tinha o telefone do Apelado cadastrado no seu sistema, não desconfiou do prefixo “062”. Quanto à alteração de cadastro, disse podia ser feita por telefone ou
e-mail
, e não tinham o hábito de confirmação pessoal, pois tudo era resolvido no setor financeiro em Barretos/SP. Aduziu que não se recorda de o Apelado ter pedido adiantamento em outra ocasião.

Já a testemunha
José Paulo,
que também trabalha no frigorífico, ratificou tudo o que fora dito por Bruno Medeiros, em especial que receberam ligação pedindo a antecipação do pagamento do crédito, muito embora a praxe era a de que o pagamento fosse feito com 30 dias ou à vista. Afirmou que não olhou o histórico do cliente, não o conhecia pessoalmente, não se lembra da conta anteriormente cadastrada e que nunca houve problema igual a esse.

De tudo o que foi exposto, não tenho dúvidas em afirmar que o frigorífico foi
imprudente
ao acreditar em tudo o que foi dito pelo telefone por parte do fraudador, sem confirmação pessoal e sem qualquer questionamento.

Ora, se o frigorífico negociava gado com o Apelado, por intermédio do pai deste (Sr. Antonio), há 08 (oito) anos, sendo que todos os pagamentos foram realizados na conta corrente de cadastro -
Banco do Brasil S.A. (001) n.o 9.232-0, Agência de Piranhas/GO n.o 0865-6
– e que nunca houve pedido anterior para antecipação de pagamento, sendo respeitada a praxe de 30 dias contados da data da entrega, não soa razoável que os prepostos do frigorífico não tenham contestado a ligação feita requisitando a antecipação do crédito em outra conta bancária, e ainda na cidade de Americanas/SP. Era, no mínimo, de se questionar tais alterações mediante o chamamento do Apelado, ou do Sr. Antônio, pessoalmente para a confirmação.

Outro ponto que chama muito a atenção é para o fato de que, no mesmo dia em que Bruno, preposto do frigorífico, recebeu a ligação do fraudador que se passou pelo Apelado, também atendeu ao chamado telefônico do Sr. Antônio, oportunidade em que poderia ter questionado sobre o suposto pedido de alteração de dados bancários do Apelado, já que quem tinha o hábito de fazer as negociações era apenas o Sr. Antônio. E apesar de Bruno ter dito que comentou com o pai do Apelado sobre a solicitação de antecipação, não o questionou sobre a alteração de conta bancária, residindo aí a imprudência e, por corolário, a culpa pelo evento danoso.

Dito isso, no meu modo de interpretar as provas, verifico que o frigorífico agiu com culpa em sentido estrito, ou seja, sem desejar o resultado danoso. Logo, tem o dever de reparar o dano causado por sua imprudência.

Ao dispor sobre aqueles a quem se deve pagar, o Código Civil estabelece duas importantes regras gerais: (
i
) “
o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
” (art. 308), e (
ii
) “
não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu
” (art. 310). Dessas duas regras extrai-se o jargão: “
quem paga mal paga duas vezes
”.

Com base em tais normas, ao efetuar o pagamento de dívida, é imprescindível que o devedor fique atento para a correta identificação daquele a quem se deve pagar, principalmente quando opta por aceitar o cadastramento por telefone, para que não fique sujeito a uma segunda (e legítima) cobrança.

Dito isso, sem mais delongas, ratifico na íntegra a sentença no tocante à condenação solidária dos Apelantes ao pagamento dos R$ 329.186,12 (trezentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e seis reais e doze centavos), corrigido pelo INPC desde 18/02/2016 (vencimento) e acrescido de juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Quanto aos
danos morais
, as lesões de direitos da personalidade que legitimam uma indenização pecuniária pelas consequências psíquicas, emocionais e intelectuais causadas pelo ilícito, há um prejuízo a segurança e a tranquilidade quanto a proteção de seus dados e de seu dinheiro. É importante analisar e visualizar a função tríplice do dano moral: compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima, punir o agente causador do dano e, por último, prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso
.

Para a questão, importa lembrar que o dano narrado aqui foi tratado pela Lei 13.709/18, que trata da Proteção de Dados Pessoais (LGPD), e entrou em vigor em agosto de 2020 como forma de proteção aos dados pessoais dos titulares que sofrem danos,
inclusive dos meios digitais.

Um dos princípios que regem as atividades do tratamento de dados pessoais é o princípio da segurança, que prevê, conforme art. 6o, VII, “
utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais
de acessos não autorizados
e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão
”. Frente a isso, de acordo com art. 46:

“
Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança
, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito
”.

Na falha desse tratamento, como dita o art. 42
“
O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo
”.

No caso concreto, tenho que ambos os Apelantes são, igualmente, responsáveis pelo dano causado à honra do Apelado, o qual se viu sem recebimento do seu crédito, muito embora tenha entregado o produto, tendo que se socorrer do Poder Judiciário para não ter que amargar o prejuízo financeiro do qual não deu causa.

Assinalo que valor fixado na sentença de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é condizente com o abalo sofrido, além de manter equilíbrio entre a capacidade financeira dos ofensores e a atividade explorada pelo Apelado. Dito isso, não há o que ser alterado.

Quanto à redistribuição do ônus da sucumbência, muito embora o Apelado tenha sido vencido em um dos pedidos, os Apelantes foram vencidos na maioria, uma vez que apenas o pedido acessório foi rechaçado, tendo sido acolhido o pedido principal e os danos morais. Logo, mantenho incólume a condenação dos Apelantes ao pagamento, solidário, da verba sucumbencial.

Dito isso,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os
recursos e confirmo integralmente a sentença no tocante à responsabilidade solidária em 50% para cada parte demandada.

De conseguinte, majoro os honorários de 10% para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85,§ 11, do CPC.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

A
pesar do brilhante voto da eminente relatora, peço imensas vênias para divergir em um ponto específico.

Os fatos foram muito bem narrados e detalhados pela eminente relatora, tanto no relatório, quanto no voto meritório, mas, no meu modo de visualizar a causa, embasada nos fundamentos utilizados em outra apelação, reputo que a responsabilidade pelo ato ilícito que causou o consequente dano ao autor da demanda deu-se única e exclusivamente pela atitude de falha na prestação do serviço bancário.

De toda a cadeia de acontecimentos, excluído o comportamento do banco, ou seja, a falha da atividade bancária, certamente, sem dúvida alguma, não teria ocorrido o erro de depósito feito pelo frigorífico na conta do fraudador, ou seja, se não houvesse falha por parte do banco, obviamente que o valor seria depositado regularmente na conta do autor no Banco do Brasil, como sempre ocorreu ao longo dos oito anos de contratações entre o autor e o frigorífico.

Assim, entendo que apenas houve esse incidente fraudulento por atitude única e exclusiva do ITAU UNIBANCO S.A., ora apelante.

Aliás, é obrigação da instituição bancária, qualquer que seja a instituição, zelar pela segurança de dados de seus consumidores, de seus clientes, em razão do tamanho e volume da sua capacidade financeira e técnica, uma vez que todos os bancos obtêm lucros exorbitantes anualmente, basta verificarmos os balanços apresentados, seja em tempo de pandemias, em tempo de guerra, com alta ou baixa de juros, os bancos sempre tiveram lucros exorbitantes.

Desse modo, compete às instituições financeiras evitar a abertura de contas fraudulentas e transferências bancárias fraudulentas que maculem o direito líquido e certo daqueles que trabalham, daqueles que produzem e fazem o Brasil acontecer, que no caso posto, são o autor e o frigorífico.

Portanto, pelo risco da atividade econômica, entendo que o banco tem o dever de evitar e proteger todos os consumidos, não apenas aqueles que têm como clientes, mas também terceiros que podem sofrer com a abertura de uma conta fraudulenta utilizando-se dados falsos.

Peço imensas vênias, esse é o único ponto de discordância do voto da relatora, no restante estou de acordo.

Aliás, quanto à análise do valor da indenização por dano moral, a relatora entendeu condizente, concordo apenas porque os apelantes pediram a redução, mas se houvesse recurso da parte autora para elevação, com certeza, era o caso de majorar, porque da parte autora temos este pecuarista que trabalhou, envidou esforços para produzir alimento, vendeu o seu produto e o entregou ao frigorífico, que por sua vez também na cadeia de produção alimentícia, fez a sua parte. E o fraudador que se utilizou de uma conta fraudulenta safou-se. E está aonde? Ninguém sabe e ninguém viu. Então, nessa cadeia de acontecimentos, a responsabilidade única e exclusiva é do banco apelante.

Desse modo, peço vênia à douta relatora,
dou provimento
ao recurso daMINERVA S.A, para julgar improcedente a demanda com relação a esta, e mantenho toda a condenação sob o encargo do
ITAU UNIBANCO S.A.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, em favor do advogado do frigorífico MINERVA S.A,

No restante, acompanho o voto da relatora.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Ouvi atentamente os votos convergente e divergente, peço vênia à eminente desembargadora relatora, para acompanhar o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário, porque o art. 186 do Código Civil diz o seguinte:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Data vênia
ao entendimento da eminente relatora, mas entendo que não houve negligência ou imprudência da parte autora, porque houve consulta junto à instituição bancária em relação àquela conta, assim, se o consumidor foi remetido para uma nova conta, a Minerva S.A. exerceu o seu direito baseado no art. 188 do Código Civil, isto é, não constituem atos ilícitos, aqueles praticados no exercício regular de um direito reconhecido.

Se houve ou não fraude, eu entendo que as cautelas foram tomadas pela Minerva S.A., por esses aspectos, não vejo qualquer responsabilidade subjetiva para Minerva S.A.

E mais, devemos atentar para outra questão relevante, a mudança ou remessa de conta trata-se de uma situação usualmente feita no comércio, porque necessariamente as pessoas não possuem apenas uma conta, ou seja, não é algo difícil de ocorrer.

Portanto, não observei qualquer nexo de causalidade entre o ato praticado pela MINERVA S.A. e o fato acontecido, o nexo causalidade que vejo é justamente na abertura da conta fraudulenta no ITAU UNIBANCO S.A. Esse é o nexo de causalidade, assim deve o banco responder solitariamente, sob a égide da responsabilidade objetiva, nos termos da Súmula 479 do STF, pela fraude cometida, que causou prejuízo ao senhor SILVONET DE CAMPOS.

A MINVERVA S.A., segundo penso, não causou prejuízo ao senhor SILVONET DE CAMPOS, porque exerceu o seu direito de acordo com figurino jurídico, fez a consulta ao banco e verificou que a conta realmente existia, até porque, não poderia questionar a abertura de uma conta corrente em numa instituição financeira, porque o comum presume-se. Por conseguinte, a empresa de uma situação previsível, presumiu que realmente existia essa conta aberta em nome do senhor Silvonet, e não em favor de terceiros.

Portanto, são esses aspectos que me levam a acompanhar a eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário, para conhecer e
DAR PROVIMENTO
o recurso aviado por MINERVA S.A., para julgar em relação a esta improcedente a ação indenizatória, de consequência, condeno a parte SILVONET DE CAMPOS ao pagamento dos honorários de sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor do proveito econômico obtido em favor da parte vencedora, devidamente atualizado.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto de Vossa Excelência em relação à condenação dos honorários advocatícios.-

EM 03 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. A 1o. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA MINERVA S/A E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO ITAÚ UNIBANCO S/A, SENDO ACOMPANHADA PELO 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MEMBROS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA COMPLETAR O QUÓRUM A FIM DE DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL)

Acompanho o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS (4o VOGAL)

Acompanho o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022